Tribunal: TJSP
Processo: 0000269-19.2015.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Testemunhos dos policiais militares harmônicos e coerentes - Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados, sendo que, inclusive, estes assumiram, em

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Testemunhos dos policiais militares harmônicos e coerentes - Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados, sendo que, inclusive, estes assumiram, em sede policial, que tentaram vender as munições - Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação - Atipicidade da conduta em virtude da falta de perigo concreto – Não ocorrência - O crime imputado na denúncia é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de demonstração de ofensividade real, pouco importando a intenção dos acusados de efetiva utilização da arma de fogo - Ausência de comprovação da materialidade delitiva diante da falta de prova pericial que demonstre a eficiência da munição apreendida – Não acolhimento – O laudo pericial assegurou que as munições apreendidas estavam intactas, de modo que suficiente para a caracterização do crime – Absolvição com base no artigo 32 da Lei 10.821/93 – Inadmissível - Não há qualquer indicativo que os réus tinham a intenção de entregar os cartuchos às autoridades, pelo contrário, estes tentaram vendê-los ao guarda da empresa em que trabalhavam – Redução da pena diante da atenuante relativa à confissão espontânea – Inviável - Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto pela lei, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça - Penas e regimes mantidos – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000269-19.2015.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
FILIPE TEIXEIRA e VANINHO MELO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550
Apelantes: Filipe Teixeira e Vaninho Melo de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 26580
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Artigo 14,
caput,
da
Lei
no
10.826/2003

Absolvição

Impossibilidade Conjunto probatório robusto para lastrear
o decreto condenatório - Testemunhos dos policiais
militares harmônicos e coerentes - Não há indícios de que
os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em
prejudicar os acusados, sendo que, inclusive, estes
assumiram, em sede policial, que tentaram vender as
munições - Defesa que não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para afastá-los da condenação -
Atipicidade da conduta em virtude da falta de perigo
concreto Não ocorrência - O crime imputado na denúncia
é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde
de demonstração de ofensividade real, pouco importando a
intenção dos acusados de efetiva utilização da arma de fogo
- Ausência de comprovação da materialidade delitiva
diante da falta de prova pericial que demonstre a eficiência
da munição apreendida Não acolhimento O laudo
pericial assegurou que as munições apreendidas estavam
intactas, de modo que suficiente para a caracterização do
crime Absolvição com base no artigo 32 da Lei 10.821/93
Inadmissível - Não há qualquer indicativo que os réus
tinham a intenção de entregar os cartuchos às autoridades,
pelo contrário, estes tentaram vendê-los ao guarda da
empresa em que trabalhavam Redução da pena diante da
atenuante relativa à confissão espontânea
Inviável -
Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a
pena aquém do patamar mínimo previsto pela lei, conforme
dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça -
Penas e regimes mantidos Recursos improvidos.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 28 de dezembro de 2015, por volta
das 16h05min, na Avenida CAF, no 704, Distrito Industrial, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
3
município de Rio Claro, os apelantes FILIPE TEIXEIRA e
VANINHO MELO DE OLIVEIRA
mantinham
sob
guarda
e
ocultavam 12 (doze) cartuchos, de calibre 12, intactos, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, os recorrentes foram
condenados à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, bem
como ao pagamento do montante equivalente a 10 dias-multa, no valor
mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 14, caput, da lei
10.826/03.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser
dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a
um salário mínimo, pois os acusados preenchem os requisitos do artigo
44 do Código Penal.
Inconformados, apelam as defesas de
ambos os réus.
A defesa do réu VANINHO postula a
absolvição, diante da ausência de comprovação da materialidade
delitiva pela falta de prova pericial que demonstre a eficiência da
munição apreendida, da atipicidade da conduta em virtude da falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
4
perigo concreto, e com base no artigo 32 da Lei 10.821/93, pois
tencionava
entregar
os
cartuchos
à
autoridade
policial.
Subsidiariamente, requer a redução da pena diante da atenuante relativa
à confissão espontânea (fls. 506/518).
A defesa do apelante FILIPE, por sua
vez, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que
nada foi encontrado em seu poder, bem como pela atipicidade da
conduta, por não ter sido comprovado que a munição era apta à
realização de disparos (fls. 522/528).
Bem processados os recursos, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 522/533), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos os apelos
(fls. 572/578).
É o relatório.
Os apelos defensivos são inatendíveis.
Depreende-se do conjunto probatório
que, na data dos fatos, após oferecer munições à venda a um guarda da
empresa em que trabalhava, o apelante FILIPE acabou sendo abordado
por policiais militares que diligenciavam no sentido de apurar a referida
informação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
5
O recorrente FILIPE, informalmente,
admitiu que ofereceu para venda as munições, que estavam em poder do
acusado VANINHO, também funcionário da empresa.
Abordado, o réu VANINHO entregou os
cartuchos supracitados, dizendo que os teria encontrado e pedido para
FILIPE vender, acordando que o dinheiro adquirido com a venda seria
dividido entre ambos, efetuando-se a prisão em flagrante.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, boletim
de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 47/48,
laudo de fls. 68/70, bem como das demais provas produzidas durante a
instrução criminal.
A autoria do delito também é inconteste.
Os apelantes FILIPE TEIXEIRA e
VANINHO MELO DE OLIVEIRA foram ouvidos em sede policial,
ocasião em que relataram que Vaninho achou os cartuchos nas
proximidades de uma represa em Ferraz e combinou de vender
juntamente com Filipe, sendo que o valor arrecadado seria dividido
entre ambos. Afirmaram que Vaninho ofereceu os cartuchos ao guarda
da empresa, mas, após, policiais os abordaram para averiguarem os
cartuchos (fls. 07/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
6
Posteriormente, ouvidos sob o crivo do
contraditório, os recorrentes mudaram seus depoimentos, dizendo que
não estavam oferecendo os cartuchos à venda. VANINHO narrou que
no dia dos fatos encontrou os cartuchos, de calibre 12, intactos,
próximos a uma lagoa, onde foi pescar pela manhã, sendo que os levou
consigo, dentro do carro, e dirigiu-se ao trabalho. Afirmou que ao
chegar no local, conversou com Filipe, contando-lhe o ocorrido e este se
dispôs a ajudá-lo, indo falar com o guarda da empresa. Disse que, após,
os policiais chegaram no local, abordaram Filipe, que indicou que as
munições estavam consigo, ocasião em que as entregou aos policiais
(vide mídia).
Por seu turno, FILIPE declarou que
concordou em entregar as munições, indicando aos policiais que elas
estavam com Vaninho. Afirmou que foi conversar com o guarda da
empresa para pedir orientação de como entregá-las. Mencionou que
Vaninho lhe contou que encontrou as munições no rio onde foi pescar,
as quais se encontravam com ele na empresa, dentro de uma sacola, mas
não soube dizer o local, pois não acompanhou a diligência (vide mídia).
No entanto, as confissões extrajudiciais
vieram corroboradas pelas provas colhidas. Já decidiu o Supremo
Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas
por outros elementos de prova inclusive circunstanciais”. (RTJ 88/371).
Há de se considerar que a confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
7
extrajudicial e a respectiva retratação, em sede judicial, é expediente
usual. Para que a retratação possa surtir efeitos é necessária a existência
de qualquer tipo de prova a confirmá-la. No caso em exame, as provas
dão conta da veracidade da confissão extrajudicial, que deverá
prevalecer.
No
entender
de
MAGALHÃES
NORONHA, “A retratação tem efeitos relativos. Ela não prevalece sempre
contra a confissão, pois o juiz formará sua convicção através do conjunto de
provas. A regra do procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na
Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de
violência daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que
a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e
coincidente com os outros elementos probatórios”. (Curso de Direito Penal,
pág. 110).
A
confissão,
quando
livre
e
espontaneamente prestada, serve como importante elemento de
convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando
encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.
De fato, no presente caso, as confissões
dos recorrentes encontraram total respaldo nas demais provas carreadas
aos autos.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
8
“a confissão extrajudicial do réu, exceto se
provar que o fez sob coação, é valiosa para aferir-lhe a culpabilidade, sobretudo se
em harmonia com os demais elementos do processo, e pode legitimar decreto
condenatório” (RT 811/642).
Este também é o entendimento do
notável jurista Damásio E. de Jesus:
“De acordo com a orientação do STF, a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valia, desde
que não elidida 'por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário,
perfeitamente ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 2225.
Assim, as 'confissões extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou
verdade nelas contida, desde que corroboradas por outros elementos de prova'
(RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823, RTJ 88/371) (Código de Processo Penal
Anotado, Ed. Saraiva, 22a ed., 2006, p. 182).
Portanto, a confissão que não conflita
com as demais provas produzidas, é marco indelével da autoria,
autorizando e servindo como fundamento para uma decisão
condenatória.
Os
policiais
militares
WALTER
MUCCILLO e RONALDO APARECIDO MISSON consignaram que
foram até a empresa averiguar denúncia anônima de venda de munições
e armamento. Afirmaram que ao chegarem ao local, abordaram Filipe,
que indicou Vaninho como sendo a pessoa que estava com as munições.
Disseram que não encontraram arma de fogo, nem conversaram com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
9
nenhum potencial comprador (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
Os
relatos
dos
policiais
militares
apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e estão em perfeita
sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que os
mesmos tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados, que sequer conheciam.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão, já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
10
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar o
armamento e as munições apenas para incriminar os apelantes
gratuitamente.
Conclui-se que não recaem dúvidas
sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
11
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito,
sendo que a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que os recorrentes, em seus
interrogatórios prestados na Delegacia, confessaram a prática do delito,
exatamente conforme narrado na denúncia.
As provas carreadas aos autos são
suficientes para embasar a condenação dos acusados, pois revelou que
estes, efetivamente, praticaram o delito de porte ilegal de arma de fogo.
Outrossim, a conduta é típica. Sabe-se
que, os crimes previstos na Lei do Desarmamento, tem como objeto
jurídico tutelado a paz pública, pois a lei visa prevenir a ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
12
crimes mais graves praticados com armas de fogo.
Ainda, observa-se que a lei menciona,
expressamente, no dispositivo legal, que é punível a posse ou o porte
ilegal de arma de fogo, de munição ou de acessórios desta.
No rumo do acima exposto, cumpre
trazer à colação os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA
VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
NÃO
EVIDENCIADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A conclusão do
Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança
pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que
desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do
potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes. 4. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não é aplicável aos
crimes de posse e de porte de arma de fogo, por se tratarem de crimes de perigo
abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. Precedente.
5. Habeas corpus não conhecido” (HC 338.153/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/05/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
13
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDUTA TÍPICA. [...] 1. A
posse ilegal de duas cartelas de munições calibre .32, desacompanhadas da
respectiva arma de fogo, configura o tipo penal descrito no art. 12, caput, da Lei n.
10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume a ocorrência de dano à
segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de
outrem [...]” (REsp 1484853/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 12/04/2016).
Sendo assim, fica evidente que o
legislador não se restringiu apenas aos reais danos que a posse ou o
porte ilegal pode causar, mas considerou, principalmente, o perigo que
este causa à paz pública e à segurança nacional.
O crime imputado na denúncia é de
mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de demonstração
de ofensividade real, pouco importando a intenção dos acusados de
efetiva utilização da arma de fogo.
Inatendível a tese defensiva de que o
laudo pericial não atestou a eficácia dos cartuchos apreendidos, vez que
o mesmo assegurou que as munições apreendidas estavam intactas, de
modo que suficiente para a caracterização do crime.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
14
MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento desta
Corte Superior de Justiça que o tipo relacionado ao porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada ou, isoladamente, de munição, constitui hipótese de crime de mera
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível, para aferição da
materialidade delitiva, a existência de laudo pericial. Precedentes do STJ e do STF.
2. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no REsp 1285140/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe
06/03/2013).
Outrossim, não se cogita absolvição pelo
disposto no artigo 30, da Lei no 10.826/06, pois este dispositivo
concedeu o prazo para a devolução de armas e acessórios destas até 31
de dezembro de 2009 (prorrogação do prazo inicial concedida pela Lei
no 11.922/09), sendo que os apelantes foram detidos em posse dos
cartuchos em 28 de dezembro de 2015, ou seja, mais de cinco anos após
o lapso temporal indicado. Deixando, ainda, de comprovar qualquer
intenção de regularizar a arma.
Nota-se, também, que a redação do
artigo 32 da Lei 10.826/03, criou um caso especial de extinção da
punibilidade caso o agente de forma voluntária e espontânea compareça
à Polícia Federal com o intuito de entregar eventuais armamentos que
possua. Entretanto, no caso em tela, os recorrentes não podem se valer
de tal benefício, pois, como visto, estes tentaram vender as munições ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
15
guarda da empresa em que trabalhavam.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa defesa, não procedem as teses
exculpatórias, revelando-se não só correta, como necessária, a
condenação dos acusados pelo delito a eles imputado, pois encontra-se
fundamentada no amplo conjunto probatório construído nos autos.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada dentro
dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada
e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.

O
M.M.
Juízo
a
quo
aplicou
corretamente a pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros
previstos em lei, motivada e individualizada, condenando os apelantes à
pena-base de 02 anos de reclusão, bem como ao pagamento do montante
de 10 dias-multa, no valor mínimo legal.
A
atenuante
relativa
à
confissão
espontânea foi reconhecida na sentença, porém acertadamente não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
16
aplicada na dosimetria da pena, uma vez que circunstâncias atenuantes
não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto
pela lei, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Incabível o afastamento da referida
súmula, pois circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de
diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso,
genéricas. Daí porque, ao reconhecê-las, é vedado ao magistrado
abrandar a reprimenda aquém do piso mínimo previsto pelo legislador.
Neste sentido, a Súmula 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
E no mesmo sentido encontra-se a
jurisprudência:
“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL PORTE
DE ARMA DE FOGO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
ATENUANTE DA MENORIDADE DA MANORIDADE ABAIXO DO MÍNINO
LEGAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. Não há
falar em redução da pena ante a atenuante da confissão e menoridade, visto que é
cediço, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a vedação de
diminuição da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência das
circunstâncias
atenuantes.”
(Apelação
Criminal
-
Reclusão
-
N.
2008.023413-1/0000-00 - Campo Grande. Relatora - Exma. Sra. Desa Marilza Lúcia
Fortes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000269-19.2015.8.26.0550 -Voto no
17
“PENA - Fixação no mínimo legal previsto
para o delito - Impugnação em face da desconsideração das circunstâncias
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade Inadmissibilidade” (STF)
RT 752/521.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser
dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a
um salário mínimo.
Por derradeiro, quanto ao regime inicial
de cumprimento da pena, foi decidido corretamente pelo regime aberto,
conforme o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator